Tribunal: TJES
Processo: 0001704-59.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001704-59.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DA SILVA GONALVES

APELADO: JHONATHAS UORITON ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DA OBRA SEM JUSTA CAUSA. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA PROPORÇÃO ENTRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E O SERVIÇO EFETIVAMENTE REALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO COM BASE EM VINCULAÇÃO COM POSTERIOR CONTRATO CELEBRADO COM NOVO EMPREITEIRO QUE FINALIZOU A OBRA INACABADA. CONDUTA DO EMPREITEIRO ORIGINAL QUE ATRASOU A ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL E CONSEQUENTE CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADO. MONTANTE CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.250,00 pelos serviços efetivamente prestados no contrato de empreitada e procedente o pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 6.500,00 e compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a revisão do valor devido ao autor apelante pelos serviços prestados na empreitada; e (ii) a existência de danos morais indenizáveis em favor do réu reconvinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
valor devido ao autor pelos serviços prestados na empreitada inacabada deve ser proporcional ao percentual da obra executada em relação à quantia total do contrato verbal ajustado entre as partes litigantes, sem vinculação ao montante posteriormente pago pelo réu a outro empreiteiro que finalizou a obra, para evitar enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02).

4. A frustração do planejamento do casamento do réu reconvinte, decorrente do abandono da obra, não configura mero dissabor, mas afronta aos direitos da personalidade, ensejando compensação por danos morais (art. 5º, X, da CF/88).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a obrigação de indenizar decorre da ofensa a bens jurídicos protegidos e não apenas da ilicitude da conduta, o que se verifica no caso concreto.

6. Mantém-se o valor da compensação por danos morais em R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O empreiteiro que abandona injustificadamente a obra faz jus ao pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados, mas responde por perdas e danos. 2. A frustração do planejamento matrimonial causada pelo abandono injustificado da obra pode configurar dano moral indenizável, caso demonstre violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 624, 625, I, 884; CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 373, I, 505, 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 12/12/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.963.820/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 09/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Marcelo da Silva Gonçalves

contra a r. sentença (ID 10539089) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES que, nos autos da
ação
de cobrança

proposta pelo recorrente em desfavor de
Jonnattan Uortiton Alvez
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento dos serviços efetivamente prestados pelo autor no contrato de empreitada, no importe de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), à luz do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o autor reconvindo ao pagamento das perdas e danos experimentados pelo réu reconvinte, equivalentes a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Depreende-se do caderno processual que as partes entabularam um contrato verbal de empreitada para edificação, pelo autor apelante, de uma residência no bairro Coroado, em Guarapari-ES, sendo que os serviços, iniciados em janeiro de 2017, englobavam desde a fundação até o acabamento simples da obra e que os materiais seriam fornecidos pelo requerido apelado, inclusive a laje pré-moldada, tendo sido acordado o preço pela empreitada de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais), o qual seria quitado pelo recorrido por meio da entrega de um veículo
F
iat
, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e adiantamento de parte do restante do valor no início da obra.

O requerido apelado informou ao autor apelante que o veículo dado em pagamento estava alienado à instituição financeira e que existiam parcelas do financiamento a serem quitadas, motivo pelo qual as partes acordaram que o bem seria quitado, pelo réu até outubro de 2017, antes da venda, pelo autor, entretanto isto não teria ocorrido e, diante deste inadimplemento, o recorrente encerrou a empreitada (art. 625, inciso I, do CC/02), mas, como não recebeu pelo serviço que havia prestado, ajuizou ação de cobrança em desfavor do apelado, o qual, por sua vez, além de contestar a demanda, formulou reconvenção postulando a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelas perdas e danos que teve fruto do abandono da obra em agosto de 2017 e à compensação pelos danos morais experimentados, visto que deixou de ter a casa na qual residiria após seu casamento.

Por considerar que o autor apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015), mas que o requerido apelado logrou êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações por meio de prova documental e, principalmente, testemunhal, indicando que as partes não acordaram a respeito da quitação do financiamento do veículo dado em pagamento pela empreitada antes do término da obra, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de reconhecer o direito do apelante em receber o valor correspondente ao serviço que foi efetivamente prestado na obra, e julgando procedente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento de indenização por perdas e danos e compensação por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente, no qual, em apertada síntese, objetiva majorar o valor a que tem direito pelo serviço prestado na empreitada e afastar a sua condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais.

Diante do efeito devolutivo que abarca o recurso de apelação cível, o exame da matéria nesta instância revisora será
restrito ao valor
a que faz jus o autor apelante pelos
serviços efetivamente prestados no contrato de empreitada
e a aferição da existência de danos morais indenizáveis em favor do requerido apelado
, visto que o abandono da obra pelo recorrente, sem nenhuma justificativa plausível (art. 624 do CC/02), em agosto de 2017, já foi reconhecido pelo juízo
a quo
, considerando que a prova dos autos demonstrou que o combinado entre as partes era que a quitação do financiamento do veículo dado em pagamento do contrato verbal somente seria feito pelo recorrido após a conclusão da empreitada pelo apelante, não tendo havido irresignação por nenhuma das partes a este respeito, tendo precluído a discussão, portanto, sobre tal ponto (arts. 505 e 507 do CPC/2015).

Estabelecida a matéria devolvida a exame desta instância revisora, em que pese o esforço do autor apelante, não há que falar em alteração do valor definido na sentença objurgada acerca da parte da empreitada por ele desenvolvida no terreno do requerido apelado.

É incontroverso nos autos que o autor apelante abandonou a obra, injustificadamente, em agosto de 2017, quando somente havia feito aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) da edificação para a qual foi contratado e que o veículo utilizado para compor o pagamento do preço foi devolvido pelo recorrente ao requerido apelado, motivo pelo qual faz jus a receber a quantia proporcional ao montante total do contrato verbal entabulado junto ao recorrido, descontando a quantia em dinheiro que havia sido dada como sinal do ajuste,
não havendo como estabelecer qualquer tipo de relação com a quantia que foi paga pelo apelado ao novo empreiteiro para concluir aquela obra
, por se tratarem de negócios jurídicos distintos celebrados em momentos diversos e com pessoas diferentes.

Dessa maneira, muito embora tenha paralisado a empreitada sem justa causa, o autor apelado faz jus ao recebimento do pagamento pelo que, efetivamente, fora edificado, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02) do requerido apelado, todavia esta quantia deve refletir a proporção do valor total do contrato que foi entabulado entre as partes litigantes, inexistindo cabimento para atrelar eventual pagamento ao montante que foi pago pelo recorrido para terceiro empreiteiro finalizar a obra inacabada.

O autor apelante somente deve ser indenizado pelo serviço efetivamente prestado de maneira proporcional ao valor total ajustado da empreitada. Como o juízo
a quo
utilizou o percentual mais favorável (25%) ao autor apelante a respeito da quantidade da obra que foi por ele realizada até o abandono injustificado e determinou sua incidência sobre o valor do veículo (R$ 25.000,00) que havia sido entregue como parte do pagamento pelo contrato verbal entabulado, não há reparo a ser feito na sentença objurgada neste ponto, especialmente porque descontado do montante total da avença a quantia dada como sinal pelo apelado ao apelante e por ser inviável acolher a pretensão recursal de vinculação deste preço com o outro celebrado posteriormente com o recorrido junto a outro empreiteiro para finalizar a obra inacabada.

Superado este ponto,
também deve ser preservada a sentença hostilizada em relação a condenação do reconvindo apelante ao pagamento de compensação por danos morais em favor do reconvinte apelado
, na medida em que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a resolução antecipada do contrato verbal decorreu de conduta exclusiva do apelante que abandonou a obra, sem justa causa, antes de seu fim, fazendo com que o recorrido tivesse que buscar a contratação de outro empreiteiro para finalizá-la, o que postergou significativamente o seu casamento, já que impossibilitada a imediata moradia naquele local, conforme havia planejado, razão pela qual a conduta do recorrente afrontou indubitavelmente os direitos da personalidade do apelado, não se tratando de um mero dissabor.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.”
(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ) e que
“‘Para caracterizar obrigação de indenizar, não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas’ (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 68). Isso porque o ‘direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual [...].’ (AgInt no REsp 1884984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.820/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022, STJ).

Conforme bem mencionado na sentença objurgada, há prova documental que o reconvinte apelado planejada sue casamento para novembro de 2017 (fls. 52/58), o que foi devidamente ratificado pela prova testemunhal, sendo que a contratação da empreitada junto ao reconvindo apelante se deu justamente porque o recorrido planejava constituir matrimônio logo após a entrega da residência finalizada, o que, como visto, não ocorreu, de forma que a situação descortinada nos autos não se trata de mero aborrecimento do cotidiano decorrente de inadimplemento contratual, mas, sim, de afronta aos direitos da personalidade do reconvinte apelado que merece ser compensado
(art. 5º, inciso X, da CF/88)
.

O descaso e o desrespeito do reconvindo apelante ao reconvinte apelado, que tinha a legítima expectativa de contrair matrimônio e iniciar sua nova vida familiar na residência que seria edificada pelo recorrente, gerou excessiva frustração e desgaste emocional a ponto de violar
efetivamente os direitos da personalidade do
recorrido
, que não contribuiu em nada para a conduta da
apelante
, fazendo jus, assim, ao recebimento da
compensação
por danos morais, proporcionalmente arbitrada em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação
ao recorrente
causadora da lesão, sem que implique em enriquecimento ilícito do recorrido.

A compensação por danos morais deve reparar o mal causado a quem pede e desestimular o causador desse mal, a reincidir, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte ofendida.
Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios chegaram a mesma conclusão da presente demanda, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de imóvel.
Atraso na entrega.
Parcial procedência. Inconformismo dos réus. Aplicabilidade do CDC. Atraso na entrega do bem caracterizado. Inadimplido o contrato por culpa exclusiva dos vendedores. Crise econômica, atrasos e exigências de órgãos públicos, a falta de materiais e mão de obra especializada, bem como o advento da pandemia, constituem riscos inerentes à atividade habitualmente desenvolvida pelas requeridas e não podem ser repassados aos consumidores adquirentes de unidades autônomas futuras. Pleito de indenização por lucros cessantes mantido.
Danos morais caracterizados e fixados em R$ 10.000,00. Situação que ultrapassa o mero dissabor, por terem ocorrido mais de dois anos de atraso, acarretando inclusive no adiamento da data de casamento dos adquirentes.
Sentença mantida. Recursos a que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1013266-45.2021.8.26.0602; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2025; Data de Registro: 08/01/2025).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA -
Indenização por danos morais – Ocorrência - Imóvel adquirido pensando na data do casamento - Entre o término do prazo de tolerância e a entrega das chaves transcorreram treze meses e neste período, inclusive, ocorreu o casamento da autora, que teve frustrada a expectativa de residir em seu novo lar e os dissabores pela não entrega do apartamento no prazo - Situação que extrapola a esfera de meros aborrecimentos - Indenização devida - Montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
– Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1031231-89.2014.8.26.0114; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2023; Data de Registro: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTRUTORA - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - UNIDADE IMOBILIÁRIA - ATRASO NA ENTREGA INCLUÍDO O PERÍODO DE TOLERÂNCIA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - DANOS MATERIAIS - ALUGUEL MENSAL - ADMISSIBILIDADE - CLÁSULA PENAL - INVERSÃO - TEMA 971 DO STJ – POSSIBILIDADE. - (...).
Embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos extrapatrimoniais quando verificado o atraso injustificado e por um período considerável, sobretudo porque o autor já estava com data marcada para o casamento e, nada mais justo do que a pessoa se programar para iniciar a vida conjugal no imóvel novo, circunstância que agravou a sua aflição psicológica e resultou em angústia no seu íntimo.
No arbitramento do montante indenizatório, deve ser considerado dois aspectos da reparação, quais sejam: a de punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico, e a de propiciar a vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.377915-7/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 26/02/2024)
.

Portanto, deve ser preservada a sentença objurgada tanto em relação ao montante definido a respeito do valor a ser pago pelo requerido apelado pela parte da obra realizada pelo autor apelante quanto acerca da existência de dano moral suportado pelo reconvinte recorrido a ser compensado pelo reconvindo recorrente.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e do Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
1
, sendo irrelevante o fato de não ter sido apresentada contrarrazões
2
, o que interfere exclusivamente no percentual a ser definido. Assim, diante da inexistência de atuação do patrono do apelado nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
2
% (
dois
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação

de cada uma das lides (principal e reconvenção) a ser pago pelo apelante
, contudo mantenho a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, visto litigar amparado pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

2
“(...) a majoração do percentual fixado para os honorários advocatícios é devida independentemente da comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo aplicável mesmo quando não são apresentadas contrarrazões” (AgInt nos EAREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 4/11/2024, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.